Tribunal: STF
Processo: Rcl 65220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo 0020500-03.2009.5.16.0002, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e na ADI 2.418 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 16/11/2016), bem como a tese fixada no tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs reclamação trabalhista, perante o TRT da 16ª Região, em face de COLISEU – COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS DE SÃO LUÍS, empresa pública municipal, inscrita no CNPJ sob o n. 06.900.096/0001-20 e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado de forma subsidiária em decisão que acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, diante da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. 



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. 



    O acórdão prolatado pela 1ª Turma do TRT/16ª Região (ID. 93db93f) julgou improcedente o agravo de petição, frustrando a tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Regional rechaçou as teses do poder público [...].



    A Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada, em desconsideração a decisão vinculante contida na ADIn nº 2.418. 



    De outra sorte, evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que TRT/MA declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    Extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido “coisa julgada”. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395. 



    [...]



    Da sua leitura, ainda que perfunctória, é indiscutível OS EFEITOS RESCISÓRIOS APLICÁVEIS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    [...]



    Três são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amolda-se perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema.



    De acordo com o entendimento desta Corte, preconizados na ADC nº 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas. 



    Evidente que o acórdão atacado, desafiou os precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, consequentemente formou título executivo em desatenção a norma constitucional representada pelo art. 102, §2º, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado.” 



    Ao final, requer “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020500-03.2009.5.16.0002, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC.” (eDoc. 1, fl. 24). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Consta dos autos que a Sentença que atribuiu responsabilidade subsidiária ao Município de São Luís (eDoc. 2, fls. 609/621) foi proferida em 21/9/2010. Interposto Recurso Ordinário (eDoc. 2, fls. 661/673), a Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de São Luis/MA deixou de conhecê-lo, em razão de sua intempestividade (Certidão de 11/3/2011 – eDoc. 2, fl. 675).



    Não houve, desta forma, qualquer menção à responsabilidade subsidiária do Município no Acórdão proferido pelo TRT-16 (eDoc. 2, fls. 751/756).



    Neste contexto, observa-se que a matéria relativa à responsabilidade subsidiária do ente público precluiu antes mesmo do julgamento da ADC 16, ocorrido em 24/11/2010 (Ata de julgamento publicada em 3/12/2010; Acórdão publicado em 9/9/2011).



     Nessas circunstâncias, é inaplicável, ao caso sob exame, o entendimento fixado no julgamento da ADI 2.418/DF, no qual se concluiu pela constitucionalidade do art. 525, § 12, que preceitua a inexibilidade de obrigação “reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” 



    No referido julgado se ressaltou que o vício de inconstitucionalidade qualificado somente se caracterizaria nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente